Tribunal: TCU
Processo: 021.976/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 89/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos inicial e de alteração de concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Luiz Gomes Beguito em favor dos Srs. Davi Beguito Vilar, Helena Dias do Nascimento, Silvana Dias Beguito e Valentina Beguito Vilar, emitida pela Câmara dos Deputados e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica propôs o registro do ato 22109/2021 e identificou, no ato 156713/2021, que o cálculo dos proventos não está observando o que dispõe o art. 23, § 2o da Emenda Constitucional 103/2019, motivo pelo qual propôs a negativa de registro do ato; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o ato de pensão por morte 156713/2021 refere-se a óbito ocorrido após a Emenda Constitucional 103/2019 e contempla beneficiário habilitado na condição de inválido; Considerando que, para essa situação, o cálculo dos proventos deve observar o artigo 23, § 2o da referida norma, o qual estabelece o pagamento de 100% do benefício até o teto do RGPS e a aplicação de cotas familiares sobre o valor excedente; Considerando que os cálculos realizados pela Unidade Técnica demonstraram que o valor pago aos pensionistas (R$ 37.175,63) é superior ao valor efetivamente devido (R$ 35.974,09); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: conceder registro ao ato de concessão de pensão civil 22109/2021; negar registro ao ato de concessão de pensão civil 156713/2021; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.976/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Davi Beguito Vilar (XXX.669.251-XX); Helena Dias do Nascimento (XXX.465.881-XX); Helena Dias do Nascimento (XXX.465.881-XX); Silvana Dias Beguito (XXX.245.671-XX); Silvana Dias Beguito (XXX.245.671-XX); Valentina Beguito Vilar (XXX.669.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.1.3. no prazo de sessenta dias, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal.